Tribunal: TJDFT
Processo: 0721379-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721379-52.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência tem entendido pela suficiência dos indícios de autoria e de materialidade de ato de improbidade administrativa para recebimento da inicial e decretação de indisponibilidade de bens uma vez que nessa fase preliminar o princípio do in dubio pro societate é prevalecente. Na questão, conforme bem assinalou o juízo de origem, uma vez que a petição inicial já foi recebida e por decisão preclusa, não comporta a antecipação da análise da prova para este momento, devendo-se relegar à sentença de mérito. Ademais, há perigo de dano que milita em favor do interesse público, posto que a indisponibilidade dos bens do agravante foi decretada com o propósito de se garantir eventual ressarcimento ao erário, acaso julgada procedente a ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. 2. Não se mostra possível nesta via recursal o pedido de exclusão do polo passivo da ação cautelar fundamentado exclusivamente em argumentos de mérito, que caso sejam acolhidos, provocam o julgamento de improcedência. 3. Recurso conhecido e desprovido. agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 389 e 393, ambos do CPC, ao argumento de que o órgão julgador deveria ter considerado o fato novo apresentado; c) artigos 17, §§ 6o e 8o, da Lei 8.429/1992, e 296, caput, do CPC, porquanto entende que o recorrente apresentou fato novo que retira a presença de indícios de ato ímprobo contra sua pessoa, razão pela qual entende que deveria ter sido apreciado o mérito da revisão. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 45632528). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, na medida em que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.143.160/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 296, 389, 393, todos do CPC, bem como 17, §§ 6o e 8o, da Lei 8.429/1992, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Na questão, conforme bem assinalou o juízo de origem, uma vez que a petição inicial já foi recebida e por decisão preclusa, não comporta a antecipação da análise da prova da participação no ato improbo neste momento, devendo-se relegar à sentença de mérito. Ademais, há perigo de dano que milita em favor do interesse público, posto que a indisponibilidade dos bens do agravante foi decretada com o propósito de se garantir eventual ressarcimento ao erário, acaso julgada procedente a ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Outrossim, o pedido de exclusão do polo passivo da ação cautelar se fundamentou exclusivamente em argumentos de mérito, que caso sejam acolhidos, provocaria o julgamento de improcedência, o que não se mostra possível nesta via recursal” (ID 41204912). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 45632528). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027